Tribunal: TJDFT
Processo: 0737141-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737141-71.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: SIENA CORRETORA DE SEGUROS LTDA, MAPFRE VIDA S/A D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração (ID 54486552) opostos por ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL em face do SIENA CORRETORA DE SEGUROS LTDA e outros, com o pedido de efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível (ID 53975549). INTIME-SE o Embargado para que, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 10 de janeiro de 2024 16:37:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador